Tribunal: TJSP
Processo: 0016423-77.2010.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0016423-77.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado GUILHERME STACKIFLECH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016423-77.2010.8.26.0198 -Voto no 38273/fda
2
VOTO No : 38273
APEL.No : 0016423-77.2010.8.26.0198
COMARCA : FRANCO DA ROCHA
APTE. : MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
APDO. : GUILHERME STACKIFLECH
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Valor inferior ao de
alçada
Hipótese em que são cabíveis embargos
infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito
Princípio da fungibilidade
Inaplicabilidade
APELO
NÃO CONHECIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE FRANCO DA
ROCHA (fls. 75/ss), contra r. sentença (fls. 64/ss), proferida em Execução
Fiscal ajuizada contra GUILHERME STACKIFLECH, referente a IPTU,
exercícios de 2008 e 2009.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal,
reconhecendo a prescrição intercorrente, fundamentando que o processo
permaneceu paralisado por prazo superior a 05 (cinco) anos por culpa
atribuída ao exequente.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, que
tem realizado inúmeros pedidos para lograr a satisfação do crédito; que o
art. 40 da LEF prevê a suspensão do curso da execução por 1 (um) ano;
que se faz indispensável a manifestação do exeqüente em relação ao
decurso do lustro prescricional; que não houve a suspensão do feito; que
não houve prescrição para inclusão dos sócios no polo passivo. Por fim,
requer a reforma da r. sentença para que haja o regular prosseguimento da
execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
5. Não houve manifestação acerca do julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
6. Não se conhece do apelo do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016423-77.2010.8.26.0198 -Voto no 38273/fda
3
Isso porque na data da distribuição da execução, 50
ORTNs valiam R$ 648,65 (nov/2010), de acordo com o entendimento
firmado pelo E. STJ no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJ 09/06/2010, ou seja, superior ao valor exequendo R$ 506,79 (cf.
fls. 01).
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de
Execuções Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração.
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-
CE, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in
NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p.
1406, art. 34 LEF: nota 3).
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os
embargos previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, prestigiando-se, desta forma, o principio da singularidade, também
conhecido por principio da unirrecorribilidade, ou unicidade.
A esse respeito, segundo Nelson Nery Junior, em sua
obra Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, pág. 119.
“No sistema do CPC brasileiro vige o principio da singularidade dos
recursos, também denominado de principio da unirrecorribilidade, ou
ainda de principio da unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial
recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo
vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando
a impugnação do mesmo ato judicial.”
Vale dizer, a sentença proferida em execução fiscal de
valor inferior ao de alçada, que possibilita a interposição de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016423-77.2010.8.26.0198 -Voto no 38273/fda
4
infringentes e de declaração (art. 34 da Lei de Execução Fiscal), não enseja
a impugnação por apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não
representa dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR
DE
ALÇADA
INFERIOR
A
50
ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese
do recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a
50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator